Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DA PROPRIEDADE OU POSSE. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO ENTRE PARTICULARES DE IMÓVEL PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. O autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O juízo de primeiro grau, considerando o princípio de direito que proíbe comportamento contraditório, concluiu que não é possível postular perante a Justiça o reconhecimento do estado de vulnerabilidade social para realocação de moradia em áreas do Distrito Federal destinadas a habitação de interesse social e pretender receber aluguéis pela ocupação desta mesma área.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o contrato de locação foi firmado antes da decisão que deferiu medida liminar à TERRACAP, em fase de execução com mandado de reintegração de posse, portanto, houve legitimo contrato de locação, por ser possuidor. Afirma, ainda, que há tratativas para que as famílias que residem na área localizada no JOCKEY CLUB DE BRASÌLIA sejam mantidas naquele setor, em local destinado à habitação de interesse social ou realocadas para outras áreas do Distrito Federal.

4. Em contrarrazões, a recorrida afirma que ante a possibilidade de reintegração de posse do imóvel à TERRACAP, deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis. Defende ainda a impossibilidade de o recorrente cobrar aluguéis por ser mero detentor. Esclarece, anda, que o recorrente não reside no local há mais de 4 anos, deixando de ter a detenção de imóvel público, o qual foi objeto de doação pela NOVACAP ao Jockey Clube.

5. Na forma do art. 102 do Código Civil, os bens públicos não estão sujeitos a usucapião, não havendo em se falar em posse sobre imóvel público sem justo título. Portanto, o recorrente tinha mera detenção sobre o imóvel, à época da locação, conforme evidenciado pelo Ofício da Defensoria Pública do Distrito Federal ao Presidente da TERRACAP (ID 34602135). Não há legalidade no contrato de locação entre particulares quando uma das partes possui mera detenção do bem público, insuscetível da prescrição aquisitiva. Nesse sentido: (Acórdão 757594, 20110111181320APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2014, publicado no DJE: 12/2/2014. Pág.: 128). Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados inicialmente, porquanto inexistente o pressuposto lógico para a locação, a titularidade da propriedade ou da posse do bem locado.

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos

7. Custas, pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios, pelo recorrente vencido à Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, os quais ficam em condição suspensiva, face à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (art. 55 da Lei no 9.099/1995).